Tribunal: STF
Processo: HC 232737
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ananias Rodrigues, advogado, em 21.9.2023, em benefício de R F L, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso em Habeas Corpus n. 183.500/RS, conhecido parcialmente e, nessa parte, desprovido.



O caso



    2. Consta do processo estar o paciente preso preventivamente desde 17.3.2023, pela apontada prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se no ato apontado como coator:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por R F L contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (HC n. 5104673-46.2023.8.21.7000 - fls. 92/109) que manteve incólume, por maioria, a segregação cautelar decretada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Santiago/RS, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Autos n. 5001685-94.2023.8.21.0064 - fls. 34/36). (...)



    Liminar indeferida (fls. 191/192), informações prestadas (fls. 197/199), o Ministério Público Federal opinou pelo parcial conhecimento do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento (fls. 201/207), e o Ministério Público do Rio Grande do Sul manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 211/215). (...)



    No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, sob a seguinte fundamentação (fls. 34/35 - grifo nosso): 



    O pedido tem por base o Registro de Ocorrência n. 21/2023 e o Relatório de Serviço elaborado pela Seção de Investigação da DRACO, os quais dão conta que o ora representado, morador do Bairro Ana Bonato, estaria ligado ao tráfico de drogas naquela região e seria integrante da facção criminosa denominada ‘Os Mano’. Consta nos autos que, cumprido mandado de busca e apreensão expedido para a residência de R, restou apreendido um tijolo de maconha pesando 467,62 g, com invólucro, ocasião em que não foi preso, dado que, na oportunidade, não restou localizado. (...)



    Outrossim, de ressaltar que o representado, em que pese não seja reincidente, conforme bem exposto no parecer ministerial (evento 4), foi condenado, recentemente, em primeiro grau, pelo delito de tráfico de drogas (Processo n. 064/2.19.0002310-5, com sentença condenatória em 23/9/2022), a evidenciar habitualidade delitiva e possível dedicação ao narcotráfico e, portanto, risco concreto e elevado à sociedade e à ordem pública. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação, entendendo-a idoneamente fundamentada (fls. 102/109). 



    Como se vê, a custódia preventiva está idoneamente motivada no fato de os policiais, em cumprimento de mandado judicial, terem apreendido na residência do recorrente 467,62g de maconha, bem como em razão de o réu supostamente pertencer à facção criminosa ‘Os Mano’, e ter sido recentemente condenado também pelo crime de tráfico de drogas” (fls. 1-3, e-doc. 9).



    Os autos tramitam na origem em segredo de justiça, não tendo sido juntadas as decisões pelas quais decretada e mantida a prisão preventiva objeto de discussão no presente habeas corpus.



    3. Após impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 183.500/RS no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, conhecido parcialmente e, nessa parte, desprovido (e-doc. 9). 



    4. Na presente impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, alegando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Argumenta que o paciente, “primário, relatou em audiência de custódia que faz uso de cannabis sativa, e disse, inclusive, que está disposto a tratar o vício, tanto é que já fez tratamento químico por um tempo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que, “considerando a natureza do delito pelo qual o paciente está sendo acusado – tráfico de drogas –, cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, resta totalmente ausente a demonstração da suposta periculosidade do agente, a embasar possível receio pela reiteração delitiva” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assevera que “toda a persecução policial que deu azo ao presente procedimento deu-se em razão de uma única denúncia anônima. Não foi feita investigação pretérita, não foi promovida campana ou utilizadas as demais ferramentas das quais dispõe o ente investigativo policial” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Realça que “foi encontrado na residência, devidamente guardado, menos de meio quilo de maconha (467 gramas), que não estavam fracionados para venda, e que o acusado declarou, expressamente, em audiência de custódia, que faz uso de cannabis” (fl. 17, e-doc. 1).



    Anota que o paciente “possui endereço fixo declinado nos autos e ocupação lícita, conforme extensa documentação juntada anteriormente (...) R é Microempreendedor Individual, com empresa ativa registrada em seu nome ” (fls. 18 e 19, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Conhecida e concedida a ordem para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo revogada a prisão preventiva, com expedição do competente alvará de soltura, em favor de R F L; tudo isso mediante a aplicação facultativa das demais medidas cautelares previstas pelo artigo 319, do Código de Processo Penal. 



    b) Desde já, a Defesa requer seja concedida a oportunidade de sustentar oralmente os argumentos na Sessão de Julgamento respectiva” (fl. 23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Essa impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente do Recurso em Habeas Corpus n. 183.500/RS, negado provimento nessa parte.



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente em 23.8.2023 e transitou em julgado em 29.8.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, 
Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; 
HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; 
RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão 
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 
Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 17.3.2023, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santiago/RS, pela apontada prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 



    No ato impugnado, ratificou-se a fundamentação dos órgãos judiciais antecedentes, afastado o constrangimento ilegal alegado pela defesa, nestes termos: 



    “Inicialmente, assevero que as teses de nulidade das provas decorrentes de supostas violação de domicílio e coação de testemunhas não foram analisadas pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual também não podem ser aqui apreciadas, sob pena de indevida supressão de instância.



    Depois, de acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.



    No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, sob a seguinte fundamentação (fls. 34/35 - grifo nosso):



    O pedido tem por base o Registro de Ocorrência n. 21/2023 e o Relatório de Serviço elaborado pela Seção de Investigação da DRACO, os quais dão conta que o ora representado, morador do Bairro Ana Bonato, estaria ligado ao tráfico de drogas naquela região e seria integrante da facção criminosa denominada ‘Os Mano”. Consta nos autos que, cumprido mandado de busca e apreensão expedido para a residência de R, restou apreendido um tijolo de maconha pesando 467,62 g, com invólucro, ocasião em que não foi preso, dado que, na oportunidade, não restou localizado. (...)



    Outrossim, de ressaltar que o representado, em que pese não seja reincidente, conforme bem exposto no parecer ministerial (evento 4), foi condenado, recentemente, em primeiro grau, pelo delito de tráfico de drogas (Processo n. 064/2.19.0002310-5, com sentença condenatória em 23/9/2022), a evidenciar habitualidade delitiva e possível dedicação ao narcotráfico e, portanto, risco concreto e elevado à sociedade e à ordem pública.



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação, entendendo-a idoneamente fundamentada (fls. 102/109).



    Como se vê, a custódia preventiva está idoneamente motivada no fato de os policiais, em cumprimento de mandado judicial, terem apreendido na residência do recorrente 467,62 g de maconha, bem como em razão de o réu supostamente pertencer à facção criminosa ‘Os Mano’, e ter sido recentemente condenado também pelo crime de tráfico de drogas. (...)



    Assim, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva; sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.



    Por fim, observo que o acórdão impugnado asseverou que o fato de a prisão preventiva ter sido perfectibilizada após 20 dias do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a meu sentir, não afasta a necessidade da prisão cautelar, porquanto não esmorece a contemporaneidade necessária à prisão ante tempus (fl. 108). E nisso não há nenhum constrangimento ilegal” (fls. 2-4, e-doc. 4 - grifos nossos).



    9. Na espécie em foco, não há demonstração de situação de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. Tem-se nos autos que o acusado seria integrante de associação criminosa para o tráfico de entorpecentes, denominada “Os Mano”, “condenado, recentemente, em primeiro grau, pelo delito de tráfico de drogas (Processo n. 064/2.19.0002310-5, com sentença condenatória em 23/9/2022), a evidenciar habitualidade delitiva e possível dedicação ao narcotráfico e, portanto, risco concreto e elevado à sociedade e à ordem pública” (fl. 2, e-doc. 9). 



    A constrição de liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, ser fundamento idôneo para manutenção da medida cautelar. 



    A orientação deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 205.166-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    Também consolidada é a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Na espécie em foco, o impetrante alega que a droga apreendida (467 gramas de maconha) seria destinada apenas para consumo do paciente, o qual “faz uso de cannabis, informando inclusive já ter feito tratamento para parar de consumir a substância e demonstrando vontade de tratar-se novamente” (fl. 17, e-doc. 1).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre os indícios de autoria e materialidade pelos apontados delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, imputados ao paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora